Tribunal: TJMT
Processo: 1057077-27.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057077-27.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[TAMIRIS CRIS DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 020.859.851-06 (RECORRENTE), ANDRIA PAMMELA ZUMERLE FURTADO - CPF: 006.082.261-90 (ADVOGADO), ANDREIA ROJAS ROSA - CPF: 017.298.321-56 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA- FILIAL - CNPJ: 09.477.652/0017-53 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - DIREITO DO CONSUMIDOR - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - ALEGAÇÃO DE FURTO DE OBJETOS NO ESTACIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL OU MORAL – RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há cerceamento de defesa quando a parte autora teve oportunidade de produzir provas e não o fez, sem qualquer pedido expresso de prazo adicional para juntada documental.

2. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor não é automática e não exime o consumidor de apresentar ao menos indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

3. No caso concreto, a parte autora não comprovou a ocorrência do furto, tampouco a existência dos bens supostamente subtraídos, inexistindo elementos para responsabilizar a parte ré.

4. O dano material não pode ser presumido, sendo necessária prova da efetiva perda patrimonial, o que não foi demonstrado nos autos.

5. A indenização por dano moral exige prova do ato ilícito e do nexo de causalidade, o que também não restou configurado, uma vez que não há comprovação da omissão ou falha no dever de segurança por parte da empresa demandada.

6. Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil C/C Art. 6o da Lei 9.099/95, julgo improcedente dos pedidos formulados pela parte Reclamante.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte recorrente alega que houve cerceamento de defesa, pois não lhe foi oportunizada a juntada posterior do boletim de ocorrência.

Com efeito, não caracteriza cerceamento do direito de defesa o julgamento antecipado da lide, quando existentes nos autos elementos probatórios suficientes e hábeis a formar a convicção do julgador, especialmente quando a prova testemunhal nada acrescentará ao deslinde da controvérsia.

Verifica-se que a recorrente afirma que não teve a oportunidade de juntar o boletim de ocorrência antes da sentença, mas não requereu prazo para juntada posterior nem impugnou a ausência desse documento ao longo da instrução processual. Assim, não há nulidade a ser reconhecida, pois não houve impedimento para a produção de provas no momento adequado.

No quadro concreto, o magistrado julgou antecipadamente o pedido em razão de que o feito estava devidamente instruído, quer dizer, pela existência de provas para a resolução da lide. Inclusive a situação amolda-se ao art. 355, I, do Código de Processo Civil, por ser matéria eminentemente de direito e documental.

A tramitação no microssistema dos juizados especiais possui, em sua essência, o fito de garantir a marcha processual enxuta e célere, de rito sumaríssimo.

A respeito, julgados desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – BLOQUEIO DE VALORES – ALEGAÇÃO DE RESTRIÇÃO POR SE TRATAR DE MEDIDA DE SEGURANÇA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA SUSPEITA DE FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...)

2. Cerceamento de Defesa. Preliminar rejeitada. Incumbe ao Reclamado produzir provas quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ademais, a alegação de que não foi oportunizado as partes especificar provas (despacho saneador) não implica em nulidade da sentença, a uma por se tratar de seara dos Juizados Especiais, na qual prevalece a celeridade, simplicidade e economia processual.

(...)

(TR-MT, N.U 1002923-24.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE SANEAMENTO REJEITADA - SERVIÇO EDUCACIONAL – ALUNA GESTANTE – APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO – GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE – PLEITO DE ATIVIDADES ESPECIAIS – TESE DE IMPEDIMENTO DE REALIZAR PROVAS E CURSAR DISCIPLINA TCC – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRAZO CONCEDIDO PARA REALIZAR PROVAS E ENTREGAR TCC – JUNTADA DE TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO – DESCUMPRIMENTO PELO CONSUMIDOR – REPROVAÇÃO EM QUATRO DISCIPLINAS – NÃO APRESENTAÇÃO DO TCC – IMPEDIMENTO DE COLAÇÃO DE GRAU POR CULPA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual.

A alegação de ausência de despacho saneador não implica em nulidade da sentença, a uma por se tratar de seara dos Juizados Especiais, na qual prevalece a celeridade, simplicidade e econômica processual, especialmente quando não há pedido para designação de audiência de instrução e julgamento ou pedido para produção de outras provas.

(...)

(TR-MT N.U 1000785-89.2016.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 29/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)

Nestes termos, rejeito a preliminar suscitada.

VOTO - MÉRITO

A parte recorrente alega ainda que o dano moral deve ser reconhecido independentemente da comprovação dos danos materiais, insistindo que foi vítima de furto dentro do estabelecimento da recorrida e que a ré não forneceu imagens de segurança que poderiam esclarecer os fatos.

Com efeito, a recorrente pleiteia indenização por danos morais e materiais, sob o argumento de que teve seus pertences furtados no estacionamento do estabelecimento comercial da recorrida.
Contudo, não há nos autos elementos probatórios suficientes para comprovar a efetiva ocorrência do furto, bem como a existência dos bens supostamente subtraídos.

Ainda que se reconheça a relação consumerista entre as partes e a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC,
a inversão do ônus da prova não é automática e não exime o consumidor de produzir ao menos indícios mínimos do fato alegado.

O artigo 373, I, do Código de Processo Civil dispõe que cabe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu no caso concreto, uma vez que não apresentou nos autos, provas de que tenha informado a recorrida acerca do furto ocorrido, tampouco, fotos ou notas fiscais que comprovassem a existência dos bens ditos como furtados.

Além disso, conforme corretamente fundamentado pelo juízo de origem, o dano material não pode ser presumido (
in re ipsa
), devendo ser demonstrada a efetiva perda patrimonial. No presente caso, não foram anexados notas fiscais, imagens, recibos ou qualquer outro documento que comprovasse a posse dos bens indicados. A mera alegação da ocorrência do fato não é suficiente para gerar obrigação indenizatória.

A jurisprudência tem se posicionado de forma pacífica no sentido de que, sem a devida comprovação do fato constitutivo do direito alegado, não há como se reconhecer o dever de indenizar:

"O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC). Diante das alegações controvertidas da parte recorrente, não há como afirmar, com absoluta certeza, se a subtração dos pertences de fato ocorreu, ante a ausência de sinais de arrombamento no veículo, de modo que a autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, pelo que deve a pretensão indenizatória ser julgada improcedente."
(TJMT, N.U 1051401-51.2019.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 09/06/2021, publicado no DJE 14/06/2021).

Por fim, quanto ao pleito de indenização por danos morais, também não há elementos que justifiquem sua concessão. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o prejuízo experimentado pelo consumidor para que se configure o dever de indenizar.
No caso dos autos, além da ausência de prova da ocorrência do furto, não se verifica qualquer conduta ilícita ou omissiva da recorrida que possa justificar a pretendida compensação por dano extrapatrimonial.

Dessa forma, inexistindo comprovação mínima dos fatos alegados, não há como se reconhecer o dever de indenizar, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.
Condeno a parte recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025